Tribunal: TJMT
Processo: 1025746-30.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025746-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUGO DA SILVA - CPF: 059.276.341-25 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME – SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSIVA DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –
MÉRITO

– IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO – IMPRESCINDIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA A CUMPRIR APÓS O JULGAMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA I. DEFESA – ADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO QUE PENDE DE DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ENQUANTO NÃO DEMONSTRADO CABALMENTE O ADIMPLEMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não se constata, na hipótese, o alardeado excesso de prazo, quando se verifica ter sido necessária, posteriormente ao julgamento de recurso de agravo em execução interposto pela i. Defesa do paciente, a retificação dos cálculos de pena a cumprir, com vistas à precisa aferição da data de adimplemento do requisito objetivo para a pleiteada progressão de regime, encontrando-se os autos, atualmente, na iminência de ver aferido o adimplemento do requisito subjetivo, respeitados o contraditório e a ampla defesa; sem que se constate, nesse cenário, a alardeada inércia da d. autoridade acoimada de coatora.

2.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025746-30.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

HUGO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora ante a
excessiva delonga para proferir decisão a respeito do pedido de progressão de regime
formulado em prol do reeducando nos autos do PEP n. 2000005-23.2019.8.11.0007 (SEEU).

Conforme contextualizado pela i. Defensoria Pública, em
09/08/2024
se pleiteou a
progressão de regime
em benefício do reeducando, a qual deveria, na intelecção da impetrante, ter ocorrido em
08/11/2023.
Em sequência, o
parquet
nada opôs ao adimplemento do requisito objetivo, requerendo tão somente a realização de exame criminológico.

Nesse cenário, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que os autos se encontram conclusos desde
19/08/2024,

sem que tenha sobrevindo decisão
, circunstância a configurar
malfadada ausência de prestação jurisdicional por excesso de prazo
, em violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Com esteio nessas assertivas, requer,
liminarmente
, que seja o paciente
beneficiado com a progressão de regime
.
No mérito
, postula a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 238726246 ao ID 238726244.

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID 238799676), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 244330194.

Por meio do parecer registrado sob o ID 244409172, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Colhe-se dos autos que
HUGO DA SILVA
cumpre pena nos autos do PEP n. 2000005-23.2019.8.11.0007, cuidando-se de sanção unificada em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, decorrente de
duas condenações criminais
(Ação Penal n. 3738- 02.2017.811.0007 e n. 1002000-54.2020.811.0007), em ambos os casos pela prática do crime de
tráfico de drogas.

Na data de
09/08/2024
, em vista do provimento, por maioria, do recurso de Agravo em Execução Penal outrora interposto perante esta eg. Corte de Justiça, em cujo acórdão se determinou a
adoção de

frações distintas
para fins de progressão de regime, em vista da
primariedade
do paciente quando da primeira condenação [Agravo em Execução Penal n. 1013317-31.2024.8.11.0000 (Pje)] - vencido este Relator, que entende que a reincidência estende-se sobre a totalidade das penas unificadas; a i. Defensoria Pública apresentou
pedido de progressão de regime
, ao argumento de que, empregadas as
frações diferenciadas
, e considerada a
remição de 161 (sessenta e um) dias
por conta

de trabalho e estudo, já se teria alcançado o
requisito objetivo
para a vindicada progressão em
08/11/2023
; fazendo prova do adimplemento do
requisito subjetivo
, por sua vez, o atestado de boa conduta carcerária [mov. 188.1].

Em sequência, em
16/08/2024
, o i. órgão ministerial, concordando que, “
[...] acrescidos os 161 (cento e sessenta e um) dias de remição a serem homologados, o requisito objetivo de 17/04/2024 passa a ser 08/11/2023, estando, portanto, satisfeito
”, pleiteou, tão somente, a realização de
exame criminológico
, por se tratar de reeducando sentenciado pela prática de crimes equiparados a hediondos [mov. 192.1.].

Posteriormente, em
10/09/2024
, dada a conclusão dos autos para decisão por cerca de 20 (vinte) dias, sem que a d. autoridade judiciária houvesse apreciado a matéria, a i. Defensoria Pública então impetrou o vertente
writ
, aduzindo que, encontrando-se preenchidos todos os requisitos aptos a ensejar a almejada
progressão de regime
, o paciente permaneceria indevidamente recolhido ao cárcere tão somente por
desídia
da d. autoridade acoimada de coatora, de forma a configurar
malfadado excesso de prazo
; argumentos com esteio nos quais se pleiteou a imediata concessão de
progressão de regime
em favor de
HUGO DA SILVA
, nos termos já relatados.

Em vista do atual cenário fático-processual, todavia, estou convencido de que a pretensão
não comporta acolhimento
.

Isso porque, consoante se depreende das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, bem como da consulta aos autos do PEP n.
2000005-23.2019.8.11.0007, proferiu-se decisão em
26/09/2024
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
homologou
a remição de 161 (cento e sessenta e um) dias de pena, nos termos pleiteados pela i. Defesa e secundados pelo
parquet
, bem como
indeferiu
o requerimento de exame criminológico formulado por este último.

Na mesma decisão, a d. autoridade judiciária determinou a
confecção de novo cálculo de pena a cumprir
, seguida da abertura de vista dos autos ao
parquet
, até que fossem novamente conclusos para decisão, com vistas à apreciação do pedido de progressão de regime.

Em sequência, em
30/09/2024
, realizou-se a juntada de Relatório da Situação Processual Executória, conforme o qual a data prevista para progressão de regime seria
02/10/2024
[mov. 200.1].

Em
04/10/2024
, a i. Defensoria Pública apontou que, ao contrário do indicado no referido Relatório, a versão mais atualizada do documento, obtida por meio da guia de “Informações Adicionais” nos autos do PEP n.
2000005-23.2019.8.11.0007, registraria a data de
23/10/2023
para progressão de regime, por nela já constar a alteração das frações, com a distinção em relação a cada uma das guias; razões pelas quais se pleiteou, por conseguinte, o imediato proferimento de decisão acerca da matéria.

Nesse cenário, em que pese a preocupação com o tempo de encarceramento do paciente, deve-se observar que, tendo sido os autos
conclusos para decisão
recentemente, em
07/10/2024
, e encontrando-se ainda no
aguardo de manifestação do
parquet
, para que se profira decisão acerca da pretendida progressão de regime,
não se constata o alardeado excesso de prazo
.

Foi necessária, como visto, a adequada
retificação
dos cálculos, posteriormente ao julgamento do recurso de agravo em execução outrora interposto pela i. Defensoria Pública, de forma que tampouco se vislumbra a alardeada
injustificada morosidade
em relação ao lapso temporal transcorrido desde o primeiro pedido formulado pela i. Defensoria Pública, em
19/08/2024
, mesmo porque, como cediço,
a concessão da progressão de regime não prescinde do adimplemento cumulativo do requisito subjetivo
, acerca do qual deve ser oportunizado ao d. juízo
a quo
o proferimento de decisão,
com observância
do contraditório e da ampla defesa
, a fim de que possam ser aferidos, com precisão, os requisitos para a concessão da benesse pleiteada.

Nesse ponto, rememoro que o
habeas corpus
constitui ação constitucional de
cognição sumária
e
rito célere
, o qual
não admite dilação probatória
; sendo
insuficiente
para comprovação inequívoca do preenchimento do
requisito subjetivo
na estreita via eleita, a mera apresentação de
atestado comprobatório de bom comportamento carcerário
[mov. 186.6], notadamente por se tratar de matéria em vias de ser apreciada pela d. autoridade judiciária de primeira instância, com observância do
devido processo legal
e das garantias que lhe são intrínsecas, como o
contraditório
e a
ampla defesa.

Por conseguinte, entendo que
inexiste constrangimento ilegal
a ser sanado,
in casu
, pela concessão da ordem vindicada.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
HUGO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024